Tribunal: STF
Processo: ARE 1584000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 11): 

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE CONSTITUCIONAL DE ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA Nº 1.172 DO STF. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. I. Inadmissível a apreciação do argumento de que os incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR estão desacompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, matéria não submetida ao juízo de origem, por consubstanciar nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico; II. A parcela fomentada do ICMS nos programas FOMENTAR E PRODUZIR, por não ser efetivamente paga no período em que a parcela não incentivada é arrecadada, tem o seu recolhimento diferido/postergado; III. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica, por ocasião do julgamento do Tema nº 1172 da Repercussão Geral, no sentido de que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais; IV. Aplica-se o enunciado da tese inclusive em relação aos valores pendentes de recebimento pelos Municípios, decorrentes das ações judiciais que transitaram em julgado na fase de conhecimento até 10/01/2023, excluindo-se, apenas, aqueles valores já recebidos até referida data. REMESSA NECESSÁRIA E PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA”.

Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 93, IX e 155, § 2º, XII, “g” e art. 113 do ADCT (e-doc. 26).
Sustenta a inconstitucionalidade dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, com a consequente determinação de que o ICMS devido ao longo da vigência dos programas seja apurado e cobrado, determinando-se, ainda, “o repasse da quota parte de ICMS pertencente ao município e na medida em que os valores dos impostos devidos forem adentrando aos cofres do governo estadual, conforme decidido no Tema 1172 -RG (RE 1.288.634) do STF”.
A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo, no que diz respeito à violação do art. 93, IX, da CF/88, com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Do mesmo modo, com relação à (in)constitucionalidade dos programas estaduais, com fundamento no Tema nº 1172 da Repercussão Geral. Por fim, no que diz respeito ao cabimento do RE pela alínea “c”, aplicou a Súmula nº 284/STF (e-doc. nº 31).
É o relatório. Fundamento e decido.
No que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 1172 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC
A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)

Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).

Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 1172 da Repercussão Geral.
Ademais, ainda que se pudesse cogitar da inaplicabilidade da Súmula nº 284/STF, é certo que tirante os temas vinculados à repercussão geral, não há questões jurídicas remanescentes a serem discutidas no presente caso, de modo que, não conhecidas as matérias a eles relativas, nada há a prover ou desprover.
Ante o exposto, não conheço do agravo.  
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente